Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução por título extrajudicial, devendo ser afastada a alegação de inexecutoriedade da cártula, quando foi coligida planilha de cálculo discriminando todos os valores e verbas devidas, espelhando adequadamente o débito e preenchendo os requisitos legais. Se a parte embargante sustenta excesso de execução, mas não traz aos autos memória de cálculo com o valor que entende devido, descumpre o artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento da alegação de excesso de execução. Incabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de indicação do excesso de execução, seja porque essa incumbência pertence ao executado, nos termos do artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil, seja porque tal remessa, sem a contrapartida do devedor, poderá configurar protelação do pagamento do débito exequendo, ante a ausência de identificação concreta de vícios que maculem a execução.